Tribunal: TJSP
Processo: 1024969-79.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Dívida incontroversamente prescrita. Inexigibilidade que se impõe. Cobrança judicial e extrajudicial do débito. Impossibilidade. Dicção do Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado do TJSP. Precedente desta Câmara. Exclusão do débito da plataforma. Necessidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.